Tribunal: TJSP
Processo: 2259687-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada para restabelecer o tratamento multidisciplinar TEA – Afastamento da obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em sala de aula, pois extrapola os limites do contrato – Manutenção da decisão, por ora, com relação ao restabelecimento do tratamento na mesma clínica – Necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada para restabelecer o tratamento multidisciplinar TEA – Afastamento da obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em sala de aula, pois extrapola os limites do contrato – Manutenção da decisão, por ora, com relação ao restabelecimento do tratamento na mesma clínica – Necessidade de regular dilação probatória para verificar a capacidade da clínica indicada pelo plano de saúde para realização do tratamento no Agravado – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.